Tribunal: STF
Processo: RE 91399
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
Falência. Extinção de obrigações. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida a questão suscitada.
Inexistência, na petição de recurso extraordinário, a menção de decisões que dissentem do acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.